Tribunal: TJDFT
Processo: 0712770-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712770-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: J.A. BITENCOURT &amp; CIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (0704541-88.2022.8.07.0003) pela qual deferida tutela provisória de urgência requerida para determinar que a agravante autorize “o tratamento Home Care à Demandante, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 116481643), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento”. Eis a decisão agravada (ID 116583275): “Trata-se de ação cominatória proposta por J.A. BITENCOURT &amp; CIA LTDA - ME, contra ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, partes qualificadas. Segundo a inicial, argumenta ser consumidora final dos serviços do plano de saúde empresarial da empresa ré, tipo de contratação COLETIVO EMPRESARIAL 3-99 VIDAS, sob o número de código no. 483.413/19-5- OPUS DF CP-EMP-ENF. Aduz que o plano empresarial contempla o casal de sócios-proprietários da pessoa jurídica (parte autora) e também de sua filha que pessoa com necessidades especiais. Afirma que os dois são idosos possuem 76 anos (ele) e 74 anos (ela). Sustenta que, no dia 15/12/2021, o usuário do plano de saúde, Sr. Jacinto Antônio Bitencourt, sofreu um gravíssimo AVC (acidente cardiovascular cerebral) hemorrágico e, após o procedimento cirúrgico, observou-se graves seqüelas que necessitam de tratamento contínuo, via home care. Afirma que a Requerida, embora tenha recebido a solicitação, permaneceu inerte, sequer respondendo. Pugna, assim, pela concessão da TUTELA DE URGÊNCIA, nos termos do artigo 300, do NCPC, sob pena de multa diária, face ao descumprimento do ora requerido, para que o Réu autorize o tratamento Home Care à Demandante, bem como o custeio de todas as despesas necessárias para o feito, em caráter de urgência, dentro do prazo de 24h (vinte e quatro) horas. Decido. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades (ID 116481624). Conforme relatório médico de IDs 116481643, o beneficiário Sr. Jacinto necessita de acompanhamento multidisciplinar. Menciona-se que necessita de terapias de reabilitação de forma contínua e ininterrupta, como fonoterapia, terapia ocupacional e fisioterapia. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo a doença do autor excluída da cobertura, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. ASTREINTES DEVIDAS. PRAZO EXÍGUO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, as agravantes devem demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. Não obstante, o entendimento segundo o qual o rol possui caráter meramente exemplificativo prevalece perante este TJDFT, inexistindo, até o momento, superação da jurisprudência (overruling), também fixada nesse sentido, perante o e. STJ. 3. Em juízo prefacial, mostra-se abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusa, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, uma vez que inviabiliza a adequada reabilitação e manutenção da saúde da beneficiária acometida de enfermidade coberta pelo contrato. 3.1. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. 4.1. Por sua vez, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. 4.2. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação das agravantes, mostra-se adequado ao caso concreto. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1353348, 07123645920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há risco de dano irreparável ou de difícil reparação pois se sabe das consequências do não tratamento de uma doença como a que sofre a parte autora. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à parte autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação e tratamento indicados pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar, em 24h, a autorização para o tratamento Home Care à Demandante, nos termos indicados pelos relatórios médicos (IDs 116481643), bem como, o custeio de todas as despesas necessárias para a implementação do referido tratamento, sob pena de multa diária de 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). ( ).” Em suas razões recursais (ID 34694391), narra a agravante: Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência cumulada com danos morais, proposta por J.A BITENCOURT &amp; CIA LTDA ME, por intermédio de sua sócia proprietária, Sra NUBIA HELENA FERREIRA BITENCOURT em face de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, já qualificados, visando o fornecimento de atendimento domiciliar. Aduz a parte autora, ora Agravada, que é beneficiária do plano de saúde ofertado pela Operadora Agravante na modalidade COLETIVO EMPRESARIAL 3-99 VIDAS, desde 28/09/2020, registrado sob o no 483413/19-5 - OPUS DF CP-EMP-ENF, que abrange os sócios da pessoa jurídica, qual sejam dois idosos que possuem 76 e 74 anos, sendo eles Sr Jacinto e Sra Núbia, assim como sua filha, portadora de necessidades especiais. Ocorre que em 15/12/2021, o Sr Jacinto sofreu um AVC – Acidente Cardiovascular Cerebral, tendo sido internado no Hospital Santa Lúcia onde foi submetido a um procedimento cirúrgico, o qual resultou ainda em graves sequelas que exigem cuidado contínuo. Aduz ainda que após a alta hospitalar, dada a lenta recuperação, fora necessária a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar. Para isto, a parte autora, ora Agravada, iniciou contato com a Operadora Agravante pleiteando a cobertura do tratamento, havendo portanto a ausência de resposta. Informa ainda que atualmente, diante a demora na resposta da Operadora Agravante, vem arcando de forma particular com as despesas inerentes ao tratamento, perfazendo um montante mensal em torno de R$ 11.740,0 (onze mil setecentos e quarenta reais), nos seguintes moldes: ( ). Ato contínuo, em sede de cognição sumária, o juízo a quo decidiu pela concessão da tutela antecipada pleiteada pelo Autor, ora Agravado.” Sustenta a reforma da decisão alegando: ( ) cumpre destacar que a Operadora de plano de saúde ré não é independente, submetendo-se a órgãos superiores de saúde. Sendo assim, suas condutas precisarão estar nos moldes que dispõem a agência regulamentar, ou seja, a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Excelências, a lei 9.656/98 (lei dos planos de saúde) é enfática ao determinar que as coberturas dos planos de saúde serão determinadas pela ANS por meio de suas resoluções, neste sentido vejamos o que reza o art. 10, § 4o da lei de regência dos planos de saúde: § 4o A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS. (grifo nosso) Assim, resta claro que supramencionada legislação determina que as coberturas obrigatórias aos planos de saúde serão editadas por resoluções normativas da ANS, que possuem, nesta situação, força de lei. No caso em tela, o pleito da cobertura de internação em domicílio, mesmo sem cobertura contratual, e uma possível concessão de antecipação de tutela gera enorme prejuízo econômico para as Operadoras de planos de assistência à saúde e consequentemente para os demais beneficiários, levando, assim, a uma falência do mercado de saúde suplementar. Como comprovação do alegado por esta manifestante, quanto a inexistência de cobertura contratual para o pleito do Agravado, segue abaixo o que dispõe o contrato firmado entre as partes litigantes, em sua cláusula 7, em que se trata das exclusões de cobertura, está grafado em letras grandes e em negrito que: ( ). Doutos Julgadores, é importante destacar que a procedência do pleito antecipado gerará severo desequilíbrio atuarial na rede de contratos de planos e seguros de saúde, repercutindo sobre toda a massa de consumidores, e pode trazer até mesmo prejuízos clínicos a outros pacientes. Questões como essa, que envolvem serviços relevantes, todavia, merecem ser apreciadas por agentes especializados nos impactos da atividade no mercado (leia-se: nas empresas e também nos consumidores). Por maior que seja o desejo, até louvável, do Magistrado de encontrar soluções para problemas de ordem social, não se pode permitir a invasão em questão regulatória que está naturalmente fora do seu alcance, ainda mais sem que sequer se tenha permitido uma prévia avaliação técnica e econômica da questão. ( ) Como exaustivamente pontuado pela Operadora de saúde, o procedimento solicitado pela apelada não está incluso no ROL de cobertura contemplado nos na Lei n° 9.656, de 3 de junho de 1998. Não há qualquer amparo legal, muito menos contratual, para o pedido de condenação da empresa ré ao custeio dos homecare pleiteado, por parte da operadora. Modo que, há expressa previsão no contrato da parte agravada quanto à cobertura apenas para os procedimentos lá previstos. Para o correto entendimento do presente caso, faz-se necessária a interpretação sistemática de todo o contrato. Por sua vez, o contrato acordado entre as partes, legitimamente, desobriga a cobertura de alguns procedimentos, para fins de aplicação da lei 9.656/98. Como é cediço, o contrato sujeitou as partes aos seus termos. De um lado, a prestadora se obrigou a fornecer os serviços médicos explicitados, o que fora devidamente demonstrado conforme a declaração da parte agravada na inicial quanto à cobertura integral de assistência médica especializada às suas necessidades. E mais. As cláusulas contratuais são de fácil entendimento e percepção pelo autor. A redação das regras é plenamente compreensível e não deixa qualquer margem de dúvida acerca de sua abrangência. Somente serão cobertos os procedimentos relacionados nos contrato, aqueles que não agraciados pelo pacto, estão absolutamente fora da esfera contratual. ( ) Os contratos de adesão são permitidos em lei. O Código de Defesa do Consumidor impõe, tão-somente, que ‘as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão’. ( ) Por fim, requer: “a) que seja recebido e processado o presente agravo, na forma de instrumento, e que seja concedido o efeito suspensivo à decisão interlocutória combatida, até a decisão final do recurso, pois presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, como demonstrado nas razões recursais; b) que seja a parte agravada intimada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal; c) que seja, ao final, provido o presente agravo para revogar a decisão interlocutória do processo original, ora guerreada.” Preparo recolhido (ID 34694395). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”i. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Consta do relatório médico (ID 116481633) que o paciente da Jacinto Antônio Bitencourt, 76 anos de idade, deu entrada, em 18/12/2022, no Pronto Socorro do Hospital Santa Lúcia com um quadro de “confusão mental seguida de disfasia e em seguida afasia além de agitação psicomotora importante”. Foi aberto o protocolo de AVC e paciente admitido na UTI. Constatado que o paciente sofreu “AVCh em lobo frontal esquerdo (6,4 x 2,5 x 2,8 cm)” e, em 13/1/2022, novo relatório médico definiu necessidade de tratamento médico domiciliar (ID 116481643): “Atualmente, paciente acamado, se levanta com apoio, mas não mantem de pé, em uso de GTT, mínima aceitação oral, conversa pouco, necessita cuidados de Home Care com: cama hospitalar, cadeira de rodas e cadeira de banho, fisioterapia motora e respiratória, fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutricionista, médico e enfermeiro.” No pedido de tratamento domiciliar, assinaladas ainda as seguintes informações quanto ao quadro clínico do paciente: “somente mobiliza-se do leito com ajuda de terceiros”; “apresenta nível de consciência com confusão mental”; “apresenta-se inconsciente/comatoso ou totalmente restrito ao leito”. Como se vê, demonstrada a necessidade do paciente de ter garantido o tratamento domiciliar prescrito em razão do seu grave estado de saúde após ter sofrido “AVCh em lobo frontal esquerdo (6,4 x 2,5 x 2,8 cm)”, tendo a equipe médica responsável por seu tratamento prescrito o tratamento em home care para acompanhamento dos diversos profissionais técnicos necessários à sua recuperação. Verifica-se ainda que a solicitação do serviço de home care para a continuidade de tratamento da doença e da grave condição da paciente se deu inequivocamente como substituto à internação hospitalar, pois o paciente encontra-se acamado e utilizando sonda de gastrostomia endoscópica (uso de GTT), necessitando de cuidados de diversos profissionais de saúde (“fisioterapia motora e respiratória, fonoterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutricionista, médico e enfermeiro”). O tratamento médico, mesmo sendo em casa, ainda é indispensável para recuperação do paciente. O contrato de plano de saúde firmado pela agravada J.A. BITENCOURT &amp; CIA LTDA – ME com o plano de saúde agravante, que conta como beneficiário o paciente da Jacinto Antônio Bitencourt, quanto a cobertura e procedimentos garantidos, assim dispõe na cláusula 11.1: “O beneficiário terá cobertura para as despesas ambulatoriais, hospitalares, exames complementares e serviços auxiliares listados pela Agência Nacional de Saúde Complementar – ANS, através do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente à época do evento, relacionados às doenças listadas na Classificação estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde (CID 10), ficando expressamente EXCLUÍDOS os procedimentos não integrantes do referido Rol.” ID 116478889, p.7 Tratamento para Acidente Vascular Cerebral (AVC) consta no Rol de procedimentos e eventos em saúde de cobertura obrigatória para planos de saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, tem-se que o plano de saúde contratado traz cobertura para tratamento da doença que acomete o beneficiário. Mesmo assim, a agravante recusa a cobertura do tratamento prescrito pelo médico, justificando a negativa de cobertura na alegação de que tratamento em regime de home care não consta no Rol da ANS. Contudo, o que interessa mesmo é o fato de o tratamento da doença ter cobertura. É o caso, como se viu. Mas mesmo que assim não fosse, mero fato de não inclusão do procedimento solicitado no Rol de Procedimentos da ANS não é justificativa suficiente a negativa por operadoras de saúde, inclusive seguradoras de saúde, de arcar com procedimentos prescritos pelo médico assistente e necessários ao tratamento de doenças com cobertura estabelecida no contrato. Perfilho o entendimento definido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que meramente exemplificativo o rol da ANS, e fato de determinado procedimento não constar do mesmo não tem o condão de justificativa legítima de exclusão de cobertura em relação a procedimentos necessários ao tratamento de doenças cobertas pelo Plano. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO S MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FISIOTERAPIA NO PROTOCOLO PEDIASUIT. RECUSA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. RECUSA INDEVIDA. 1. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de fisio terapia prescrita para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1897025/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE.NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O rol de procedimentos da ANS tem caráter meramente exemplificativo, sendo abusiva a negativada cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e avida do paciente. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1882735/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021). “CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO COMPLEMENTAR. NORMA PRINCIPIOLÓGICA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. EXCLUDENTE DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Embora o art. 35-G da Lei no 9.656/98 dispõe ser subsidiária a aplicação do CDC a contratos celebrados com operadoras de plano de saúde, o diploma consumerista é norma principiológica e que radica da Constituição, incidindo de forma complementar, em diálogo das fontes, notadamente diante da natureza de adesão do contrato e do teor da Súmula no 608 do STJ. 3. A ausência de determinado procedimento no rol da ANS não justifica a exclusão de cobertura para enfermidade coberta pelo plano, em face de sua natureza exemplificativa, não se exigindo do consumidor a ciência acerca de todos os milhares de procedimentos listados e dos não listados. Precedente. 4. As Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido” (AgInt no AREsp 1759394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021). No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. HOME CARE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ENTENDIMENTO DO STJ. ASTREINTES DEVIDAS. PRAZO EXÍGUO. VALOR. REDUÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Para revogação da tutela de urgência concedida na origem, as agravantes devem demonstrar o não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. 2. A discussão quanto à obrigatoriedade de cobertura ou não do tratamento com base no rol da ANS é questão meritória que depende de amplo contraditório e exame pelo juízo. Não obstante, o entendimento segundo o qual o rol possui caráter meramente exemplificativo prevalece perante este TJDFT, inexistindo, até o momento, superação da jurisprudência (overruling), também fixada nesse sentido, perante o e. STJ. 3. Em juízo prefacial, mostra-se abusiva e coloca em risco o próprio objeto do contrato a recusa, pelo plano de saúde, de atendimento domiciliar recomendado por profissional especializado, uma vez que inviabiliza a adequada reabilitação e manutenção da saúde da beneficiária acometida de enfermidade coberta pelo contrato. 3.1. Por sua vez, o perigo de dano apresenta-se diante da gravidade do quadro de saúde da agravada relatada pelo médico assistente, justificando-se a prestação do serviço home care vindicado. 4. As astreintes consistem em medida de reforço para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, razão pela qual seu valor não pode ser irrisório a ponto de ser mais vantajosa a desobediência, nem excessivo, acarretando o enriquecimento sem causa da parte contrária. 4.1. Por sua vez, o prazo para cumprimento da tutela de urgência também não pode ser exíguo, devendo ser fixado conforme as peculiaridades da situação em exame. 4.2. Nessa perspectiva, a redução do quantum diário para R$ 1.000,00 (um mil reais), limitado a R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), exigível após 5 (cinco) dias da intimação das agravantes, mostra-se adequado ao caso concreto. Inteligência do art. 537, § 1o, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1353348, 07123645920218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 16/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO POR INDICAÇÃO MÉDICA. CIRROSE HEPÁTICA. TRANSPLANTE DE FÍGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ESTABELECIDOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E DESTE TJDFT. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. PRESCRIÇÃO. MÉDICO ESPECIALISTA. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. CONCESSÃO DA LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 2. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 3. Configura conduta abusiva e, portanto, ilícito contratual, a recusa indevida pelo plano de saúde da cobertura de tratamento ao participante, diagnosticado com cirrose hepática, com indicação de transplante de fígado, devidamente demonstrado nos autos por meio de relatório médico e exames, especialmente porque a recusa foi fundada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS. ( ) (Acórdão 1353828, 07113149520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 19/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TRATAMENTO NA FORMA INDICADA PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM MANTIDO. ASTREINTES. MANTIDA. ( ) 3. É injustificável a recusa de cobertura contratual de fornecimento da medicação necessária ao tratamento oncológico prescrito pelo médico responsável, sob o argumento de que o medicamento solicitado não consta na relação de medicamentos previstos na Resolução Normativa 387 da ANS. Isto porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão somente, de uma referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. 4. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, veda expressamente práticas abusivas praticadas pelos planos de saúde. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 5. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer a medicação necessária ao tratamento da segurada, conforme prescrito pelo médico responsável. ( ) (Acórdão 1353008, 07328985520208070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no DJE: 15/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disto, importa destacar que, embora na saúde suplementar (planos de saúde) o tratamento médico em domicílio não tenha sido incluído no rol de procedimentos mínimos ou obrigatórios que devam ser oferecidos pelos planos de saúde, a recusa de cobertura pelos planos é abusiva também pelo fato de que compete ao médico responsável pelo paciente a escolha do tratamento a ser administrado e os Planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura" (AgInt no AREsp n. 622.630/PE, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 18/12/2017). 2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua higidez físico-psicológica. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.263.533/SP, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2019) “Quando houver previsão contratual de cobertura da doença e respectiva prescrição médica do meio para o restabelecimento da saúde, independente da incidência das normas consumeristas, é dever da operadora de plano de saúde oferecer o tratamento indispensável ao usuário. 7. O médico ou o profissional habilitado - e não o plano de saúde - é quem estabelece, na busca da cura, a orientação terapêutica a ser dada ao usuário acometido de doença coberta. Precedentes. 8. Esse entendimento decorre da própria natureza do Plano Privado de Assistência à Saúde e tem amparo no princípio geral da boa-fé que rege as relações em âmbito privado, pois nenhuma das partes está autorizada a eximir-se de sua respectiva obrigação para frustrar a própria finalidade que deu origem ao vínculo contratual. ( )” (STJ - REsp: 1639018 SC 2016/0305867-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018) Especificamente quanto ao tema home care, isto o que tem definido o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATEN DIMENTO HOME CARE. NEGATIVA. ENTENDIMENTO EM HARM ONIA CO M O STJ. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Quanto à recusa em custear o serviço médico domiciliar, as Turmas que compõem a Segunda Seção são uníssonas no sentido de que é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde excludente de cobertura para internação domiciliar (home care). ( ) 3. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp 1962473/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 27/04/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SERVIÇO DE HOME CARE PRESCRITO PELO MÉDICO. RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. APLICAÇÃO DO CDC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A orientação deste Tribunal Superior, firmada na Súmula 608/STJ, manifesta-se no sentido de que aos contratos de planos de saúde não inclusos em sistema de autogestão aplicam-se as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. 3. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. 4. O dano moral se caracteriza diante da recusa injustificada pela operadora de plano de saúde à cobertura de despesas com serviço de internação domiciliar (home care) prescrito pelo médico, por agravar psicologicamente a situação e o espírito do beneficiário. ( ) (AgInt no AREsp 1885409/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 23/02/2022) Assim, e já que a doença em relação à qual se busca o tratamento insere-se na cobertura do Plano de saúde, em princípio, abusiva a negativa do custeio do serviço de home care prescrito com a justificativa de que não consta no rol da ANS, o que nada mais significaria que limitação ao exercício do direito do contratante, frustrando a própria finalidade do contrato de saúde. Risco de dano grave ou de difícil reparação que milita em favor do agravado: eventual postergação do cumprimento da obrigação de fazer poderá causar prejuízo acentuado ao tratamento e colocar em risco a vida da paciente. De se ver, por outro lado, que determinação de custeio do tratamento em home care não configura medida irreversível; caso o pedido seja julgado improcedente, o agravado deverá reembolsar a agravante das despesas referentes ao tratamento em questão nos próprios autos da obrigação de fazer – art. 302 do CPC. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora